Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de repetição de indébito em dobro e da ocorrência de dano moral passível de compensação.
2. Em relação ao requerimento de condenação da instituição financeira ao pagamento, em dobro, dos montantes indevidamente descontados dos proventos do consumidor, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
3. No que concerne ao requerimento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pelo recorrido, a despeito da obrigação de reparação decorrer da responsabilização objetiva, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de compensar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 3.1. No presente caso, no entanto, observa-se que o inconveniente vivenciado pelo consumidor não transgrediu adimensão do aborrecimento, sendo certo que os prejuízos são os meramente materiais.
4. Observa-se a sociedade anônima demandada não atuou com a diligência necessária no momento da pretensa contratação, pois o ardil praticado por terceiro representa risco ínsito à atividade financeira. Por essa razão, não merece acolhimento a pretensão de compensação dos valores articulada pela apelante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.